Tribunal: STF
Processo: HC 186295
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sérgio Murilo Pereira Gonçalves, advogado, em benefício de Wellington Maurício Marques dos Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.5.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 581.711:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WELLINGTON MAURICIO MARQUES DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
    Consta da inicial que o paciente foi preso em flagrante, no dia 12/12/2019, tendo sido sua prisão convertida em preventiva. 
    O impetrante requer, em pedido liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva devido à presunção de inocência, à fragilidade de elementos concretos para a manutenção da prisão e à ausência de fundamentação idônea da decisão hostilizada, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, sua substituição por prisão domiciliar. 
    O Relator do habeas corpus no Tribunal de origem indeferiu a liminar pleiteada. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante assevera ter sido o paciente preso em flagrante em 12.12.2019, convertida a prisão em preventiva.
    O impetrante não informa o motivo da prisão, nem o delito imputado ao paciente. Não juntou aos autos cópias da decisão pela qual convertido o flagrante em preventiva nem da decisão de indeferimento da medida liminar no Tribunal de Justiça de Pernambuco. 
    Na inicial, o impetrante ressalta a primariedade do paciente e as condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e a circunstância de ser pai de dois filhos “que necessitam dele economicamente, que com a prisão ser[ão] afetado[s] em sua subsistência”.
    Menciona os incs. LVII e LXV da Constituição da República e aponta o “constrangimento ilegal da permanência na prisão do [paciente], haja vista que goza da presunção de inocência”.
    Defende que, “em que pese o indiciado ter sido preso em flagrante, não pode haver a conspurcação de seu direito constitucional de inocência. Pois com base no artigo 155 caput do Código de Processo Penal, a sentença do juiz não pode ser proferida exclusivamente com provas na fase pré-processual” (sic).
    Ressalta que “a prisão com supedâneo na ordem pública decretada no caso concreto, está em desconformidade com o Estado de direito, demonstrando ser inconstitucional e buscando um cárcere desnecessário, atribuindo uma pejoração do valor e do ser humano”.
    Assinala que, “segundo a MM. Juíza na audiência criminal, [o paciente] seria um elemento de alta periculosidade para poder fundamentar sua decisão pela preventiva”.
    Argumenta que “não houve nenhuma audiência. O réu foi preso em 19.12.2019. E veio a pandemia do COVID-19 e não sabemos até quando ficaremos em isolamento social e quando conseguiremos o retorno ao trabalho normal”.
    Narra que, “na decisão do desembargador em sede de liminar, foi negada a liminar. Vossas Excelência, poderá que isso será supressão de instância, mas o próprio STF, em sede de Habeas Corpus, superou a Súmula 691, quando existe uma ilegalidade e condições suficientes. No caso em tela, fica vista ilegalidade, quando o réu tem o direito de responder em liberdade, por tudo que foi dito acima” (sic).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Espera-se o recebimento da presente peça processual, a qual se postula, na forma do artigo 5º, incisos, LVII, LXV da nossa Constituição Federal, cominado com artigo 316 e 319 do Código Penal e a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em favor do indiciado, e por via de consequência, espera-se a expedição do imediato alvará de soltura em favor de Sr. WELLINGTON MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente ação está deficientemente instruída, ausentes o decreto de prisão preventiva e a decisão pela qual indeferida a medida liminar no Tribunal de origem.
    O impetrante sequer esclarece o motivo da prisão em flagrante, não constando do processo qualquer informação quanto ao delito imputado ao paciente. 
    Anexos a esta impetração apenas a decisão prolatada pelo juízo de origem em 18.5.2020, pela qual indeferida a revogação da prisão preventiva do paciente, e a decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 581.711. 
    Na decisão proferida em 18.5.2020 também não se apresentam os motivos ou as circunstâncias da prisão em flagrante, mas remissão a outra decisão prolatada em 3.3.2020, também ausente do processo: 
    “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado por Advogado, em favor do acusado WELLINGTON MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS, sob o fundamento de que faria jus à liberdade provisória, em face da ausência de pressupostos da custódia preventiva, bem como pelo fato de ser primário e ter bons antecedentes criminais. 
    Porém, o pedido do acusado já foi analisado por este Juízo no dia 03.03.2020, sendo mantida a prisão processual. Desde então, não houve ocorrência de qualquer fato novo capaz de modificar o quadro que motivou a prisão preventiva. 
    O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, entendendo que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar, além de não ser cabível a apreciação de pleito que almeja revisão das decisões já prolatadas, ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas e documentadas, sob pena de o temporário regime diferenciado de trabalho remoto transformar-se em ato revisional de praticamente todas as decisões anteriormente proferidas. 
    É o relatório. Passo a decidir. 
    De plano, importante ressaltar que o acusado se encontra custodiado, antes da declaração de pandemia acima mencionada, por estarem preenchido s os requisitos previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
    Considerando o cenário atual, as análises de revogação de prisão preventiva devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as medidas disponíveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública, sempre focando na manutenção da vida e saúde da sociedade em geral. 
    A recomendação atual das autoridades de saúde é o isolamento social, para todas as pessoas, estejam elas privadas de liberdade por decisão judicial ou não, a fim de impedir a propagação do novo coronavírus – Covid - 19. 
    Dessa forma, o fato em si da existência do estado de calamidade sanitária não pode justificar a colocação indiscriminada de todos os custodiados em prisão domiciliar, ainda que se reconheça a precariedade do sistema carcerário. Há de se analisar a situação individualizada de cada custodiado a fim de que se possa avaliar todas as circunstâncias relevantes, em especial os riscos à sociedade decorrentes da periculosidade (periculum libertatis). 
    No presente caso, conforme o anteriormente consignado, o acusado responde pela prática do crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, estando custodiado por estarem presentes os requisitos exigidos por lei, para adoção do art. 311 e ss. do CPP, a saber: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme decisão que decretou anteriormente a prisão preventiva do réu. 
    Ressalto ainda que os predicamentos de primariedade, bons antecedentes, ocupação definida e residência fixa, são rechaçados por decisões reiteradas do Excelso Pretório e do STJ, consolidadas nos arestos (JSTJ 2/267 e RTJ 99/586, respectivamente). 
    Portanto, diante do acima exposto, entendo subsistir em todos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, que não necessitam ser repetidos. Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado , nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, presentes até o momento, os seus pressupostos (prova da materialidade e indícios de autoria), fundamentos (garantia da ordem pública) e requisitos (art. 313, I, CPP)”.
    4. Sem os dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    5. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 581.711, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Pernambuco. O mérito da causa não foi apreciado no Tribunal de origem.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    6. Quanto à crise causada pelo novo coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020 na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Como salientado, não constam do processo os fundamentos do decreto prisional, nem a decisão prolatada pelo juízo de origem, pela qual analisada a situação prisional do paciente em 3.3.2020. Não há sequer elementos mínimos que permitam aferir as alegações feitas no presente habeas corpus.
    7. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    8. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora